Tribunal: TJDFT
Processo: 0730222-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730222-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GIANCARLO FERREIRA MANFRIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO INCLUSÃO. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a rediscussão em sede de Cumprimento de Sentença da questão relativa aos honorários de sucumbência fixada na fase de conhecimento com trânsito em julgado. 2. Inexistindo comprovação de que os honorários de sucumbência foram objeto do parcelamento administrativo celebrado pelas partes, permanece a obrigação de pagamento. 3. A verba de sucumbência pertence exclusivamente aos advogados a quem compete escolher a via que pretende receber a sua remuneração, conforme consta nos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 3o, §2o, 5o, incisos XXXV e LV, 7o e 8o, todos da Constituição Federal, pugnando para que seja admitida e julgada procedente a ação anulatória que tinha como objetivo cassar as decisões emanadas do TCDF, sob pena de ocorrência de cerceamento ao legítimo direito de defesa e do contraditório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, §2o, 5o, incisos XXXV e LV, 7o e 8o, todos da Constituição Federal. A uma, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Aplicável o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018) (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). A duas pois, “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030